Tribunal: TJBA
Processo: 8003671-14.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003671-14.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAILTON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS, MONICA SANTOS PEREIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RONALDO FRAIHA FILHO

**AA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTA BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. EVIDÊNCIA.
QUANTUM.
INSUFICIÊNCIA. MAJORAÇÃO. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – As instituições comerciais devem prestar serviço eficiente aos consumidores, devendo ser responsabilizadas por defeitos do serviço, independentemente de culpa.

II – O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro.

III – Estando o valor da indenização fixado pela sentença em patamar insuficiente, impositiva é a sua majoração, razão da reforma parcial do
decisum
recorrido.

RECURSO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8003671-14.2024.8.05.0138,
da Comarca de Jaguaquara, em que figuram como
Apelante
RAILTON BISPO DOS SANTOS e como
Apelado
o BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA